Tribunal: TJMT
Processo: 1004850-05.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004850-05.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Dissolução, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), ERICA BRAGA RIBEIRO - CPF: 834.994.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – AÇÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA FIRMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ARGUIÇÃO PROCEDENTE
.

A recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que
“A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”
, tendo o § 1º disposto que: “
Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o r. JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ, Dr. Jeverson Luiz Quintieri, e o r. JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos da Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens nº 1011193-79.2018.8.11.0002 ajuizados por Erica Braga Ribeiro em face de Leandro Alves de Oliveira Junior.

O suscitante, na petição de Id. Id. 35079031, aduz que o feito lhe foi remetido, após decisão de declínio de competência do Juízo da 2ª Vara Especializada de Famílias e Sucessões desta Capital, ora suscitado, sob o fundamento de que existia Medidas Protetivas de Urgência envolvendo as mesmas partes da ação em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, todavia, a vigência das medidas protetivas se findou em 23.09.2018, antes da data da distribuição da ação de divórcio, não havendo, portanto, qualquer relação entre os fatos da ação cível com os noticiados nas medidas protetivas.

Sustenta, ainda, que o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em recente decisão proferida no Conflito Negativo de Competência nº 1016918-21.2019.811.0018, firmou o entendimento de que a mera existência do processo relativo a medida protetiva não tem o condão de atrair a competência do feito para a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

Reitera, por conta de tais fundamentos, que a 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher não é competente
ratione materiae
para processar e julgar a ação de divórcio c/c partilha de bens e demais pedidos, e suscita o conflito negativo de competência nos termos do art. 66, II, e ar. 953, I, ambos do CPC.

Em decisão de Id. 39153964, designei o juízo suscitante f para resolver em caráter provisório eventuais medidas de urgência, a teor do que dispõem os artigos 955 do CPC e 205 do RITJ/MT.

O juízo suscitado não prestou as informações solicitadas, Id. 44115019.

Em decisão de Id. 5857387, determinei o sobrestamento do processo e designei o suscitado para resolver as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC c/c 205 do RITJMT.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de Id. 44460484, de lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge Prado, opinou pela procedência da arguição.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

A controvérsia a ser dirimida reside em analisar qual o juízo competente para processar e julgar a Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens nº 1011193-79.2018.8.11.0002 ajuizada por Erica Braga Ribeiro em face de Leandro Alves de Oliveira Júnior.

Assim, com a propositura da ação perante a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá, foi proferida decisão de declínio de competência ao Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, considerando que foi verificada a existência da medida protetiva em trâmite perante o juízo suscitante e a necessidade de julgamento conjunto das ações.

Ocorre que, de acordo com as informações prestadas pelo juízo suscitante, o processo de medidas protetivas findou-se em 23/09/2018, sendo que a ação de divórcio fora proposta 03 (três) meses após o término de sua vigência, situação esta que, a meu ver, não é apta a atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, notadamente por não ser atual a situação de violência doméstica e familiar contra a autora da ação de divórcio.

Não bastasse isso, a recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que
“A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”,
tendo o § 1º disposto que:
“
Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
”.

Como bem ilustrou o
parquet, “forçoso reconhecer a procedência do presente conflito de competência,
a uma
porque a situação de violência doméstica não é atual;
a duas
porque a vigência das medidas protetivas findou-se antes do início do processo de natureza cível;
a três
porque a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é incompetente para julgar a pretensão de partilha de bens, que se consubstancia em um dos pedidos principais do feito.”

Deste modo, tendo a autora optado pela propositura da ação de divórcio e partilha perante o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, este o Juízo competente para processar e julgar o feito.

Dispositivo.

Com estas considerações e em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ para julgar o Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens nº 1011193-79.2018.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020